Tribunal: TCU
Processo: 006.706/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apartada do TC 010.222/2019-7, para a apuração de indícios de irregularidades na comunicação ao BNDES de que as obras de gatilho previstas no Programa de Exploração da Rodovia PER da BR-116/BA eram inexequíveis e que seriam retiradas do contrato de concessão.

Inteiro teor:
Acórdão 2363/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação apartada do TC Processo 010.222/2019-7 , instaurada para apurar indícios de irregularidades na comunicação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acerca da suposta inexequibilidade de obras de gatilho previstas no Programa de Exploração da Rodovia (PER) da BR-116/BA. Considerando que, no âmbito da Solicitação de Solução Consensual (SSC) autuada como TC Processo 039.106/2023-3 , foi firmado, em 10/4/2025, Termo de Autocomposição entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Ministério dos Transportes e a ViaBahia, com a interveniência deste Tribunal, para o encerramento consensual do contrato de concessão, conforme autorizado pelo Acórdão 199/2025-TCU-Plenário ; Considerando que a Cláusula 10.8 do referido Termo de Autocomposição prevê que os processos de controle externo em tramitação no TCU, cujo objeto tenha sido consensuado entre as partes, serão arquivados por perda de objeto, salvo em casos de apuração de fraude ou dolo; Considerando que o objeto da presente representação, que apura irregularidades atribuídas à concessionária durante a vigência do contrato, enquadra-se na situação descrita na referida cláusula, sendo o processo de origem (TC Processo 010.222/2019-7 ) expressamente listado no Anexo 2 do Termo de Autocomposição (peça 7, p. 37); Considerando que a instrução da unidade técnica (peça 8) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 19) convergem para o encerramento do processo por perda de objeto; Considerando a proposta do MPTCU para corrigir a fundamentação do arquivamento, com a indicação do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em substituição ao art. 168, inciso III, mencionado na Cláusula 10.8 do Termo de Autocomposição; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 8, 9 e 19), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e considerá-la prejudicada, por perda de objeto, com fundamento na Cláusula 10.8 do Termo de Autocomposição firmado no âmbito do TC Processo 039.106/2023-3 , informar à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A. o teor desta deliberação e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.706/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Patricia Mendonca de Carvalho Lena (186282/OAB-SP), representando Viabahia Concessionaria de Rodovias S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.